Tribunal: TJDFT
Processo: 0700179-26.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E CERCEMANETO DE DEFESA REJEITADAS. CONSERTO DE VEÍCULO. PEÇA COM DEFEITO. SUBSTITUIÇÃO OU RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 18 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes. A ré interpôs recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
2. Incompetência. Necessidade de perícia técnica. O juiz é o destinatário das provas, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes. No tocante à preliminar de imprescindibilidade da realização de prova pericial, a presente ação não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Isso posto, rejeita-se a preliminar.
3. Cerceamento de defesa. Não há que se falar em cerceamento de defesa. Após a audiência de conciliação, a parte ré ficou intimada a apresentar defesa técnica e toda a documento pertinente para comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Após, o autor foi intimado a apresentar réplica, oportunidade em que apresentou documento emitido pela própria ré e que não foi considerado para fins de resolução da lide pelo juízo a quo. Desta feita, inexistindo qualquer prejuízo ao réu, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
4. É fato incontroverso nos autos que o autor levou seu veículo à oficina ré para conserto e, depois de inúmera idas e vindas, o veículo do autor não ficou em perfeito estado. Em razão dos fatos, o autor levou o automóvel a uma concessionária autorizada, oportunidade em que se constatou o defeito em uma peça trocada pela ré.
5. Não houve possiblidade de acordo extrajudicial entre as partes, uma vez que, segundo o autor, a ré lhe ressarciria o valor gasto pela peça e pagaria pelo serviço a ser novamente executado pela concessionária autorizada, contudo a ré condicionou o acordo à exigência de que o autor abrisse mão da garantia das demais peças e serviços anteriormente realizadas por ela, com o que o autor não concordou.
6. Os documentos de ID n. 26672754 comprovam o a aquisição da peça bomba de gasolina pelo autor e a realização do serviço de troca da mesma, bem como o posterior defeito constatado pela concessionária autorizada, isso em menos de três meses da aquisição da peça da ré e a realização do serviço de troca.
7. Conforme determina o art. 18, § 1o, do CDC, o consumidor tem o direito de optar pela substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; ou à restituição imediata da quantia paga, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou ao abatimento proporcional do preço.
8. Nesse passo, a sentença acertadamente acolheu o pedido subsidiário para que a ré reembolse os valores despendidos pelo autor: “(...). No caso, o autor requer a substituição da peça por outra, todavia, considerando que há a possibilidade de a peça a ser entregue não ser compatível com o veículo, o que demandaria possível prova pericial, em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, a melhor solução para a presente demanda está no acolhimento do pedido subsidiário de reembolso, mediante a conversão da obrigação de fazer pelo resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação, conforme autoriza o artigo 497 e 499 do Código de Processo Civil. Assim, o reembolso do valor gasto com a compra da peça no estabelecimento réu (R$ 2.500,00) e despesas com mão de obra de instalação da peça (R$ 800,00) é medida que se impõe”.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.